Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000195-19.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA. E OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 523 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA. E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1027914-23.2017.8.11.0041, movida por BANCO DO BRASIL SA, entendeu como regular a intimação do requerido, ora agravante, e manteve o bloqueio online, bem como deu continuidade às pesquisas via INFOJUD e RENAJUD (Id. 114405491 - Pág. 152).
Nas razões do recurso, o agravante assevera que não foi intimado acerca do pedido de cumprimento de sentença sendo o ato obrigatório nos termos do art. 523 do CPC, por ser taxativo.
Sustenta que não pode ser privado de receber a intimação e ciência oficial, bem como ter valores bloqueados em conta, pois há violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Requer seja atribuído o efeito suspensivo à decisão recorrida e a quaisquer atos expropriatórios.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada nos autos de origem, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O agravante se insurge contra a decisão que o deu como intimado para o cumprimento de sentença.
Ao analisar o caderno processual observa-se que o autor, ora agravado, deu início ao pedido de cumprimento de sentença no juízo de origem em 26/10/2021 (Id. 114405491 - Pág. 113).
Após, os autos foram remetidos ao Magistrado a quo que requereu a certificação do pagamento voluntário e demais atos em 27/10/2021 (Id. 114405491 - Pág. 117), em seguida foi certificado a ausência do cumprimento em 22/10/2021 e se deu início a fase de cumprimento de sentença, sem que houvesse a intimação do agravante (Num. 114405491 - Pág. 118).
No que se refere à necessidade de prévia intimação do devedor ao pagamento do débito no cumprimento de sentença o Código de Processo Civil dispõe, in verbis:
“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”
Dessa maneira, verifico que houve um equívoco pelo Juíz a quo ao determinar o início da fase de cumprimento de sentença, sem observar a prévia intimação do devedor, ora agravante, em nome de seu advogado, para o pagamento espontâneo do débito no devido prazo legal.
Nesse sentido, este e. TJ já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOLIDARIEDADE PASSIVA – PAGAMENTO PARCIAL ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA – PRECOCE APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PENHORA “ON LINE” – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a incidência das penalidades previstas nos §§§ 1o, 2o e 3o, do art. 523 do NCPC (antigo art. 475-J), é imprescindível a prévia intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias (TJMT, RAI 143433/201, Des. Rel. Sebastião Barbosa da Silva, 1a Câmara Cível, P.13/12/2016, J. 06.12.2016).”
Neste sentido, portanto, as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, e ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista os pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, a presente demanda atende o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Com essas considerações, DEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Notifique-se o Juízo de origem da decisão e para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator